Tribunal: TJPA
Processo: 0019434-81.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃS RÃUS. CRIMES DE LATROCÃNIO CONSUMADO E TENTADO. DUAS VÃTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INOCORRÃNCIA. DOSIMETRIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA DENTRO DOS PARÃMETROS DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se absolver os acusados da prÃ¡tica dos crimes de latrocÃnio (na forma consumada e tentada), jÃ¡ que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento das vÃtimas, possuem plena validade, mormente quando foram confirmadas em juÃzo. Precedentes.2. Uma vez que as penas bases fixadas para os recorrentes Lucas Viana e Patrique Ribeiro, para ambos os delitos, foram fixadas dentro dos limites da proporcionalidade e adequaÃ§Ã£o, resta inviÃ¡vel a sua modificaÃ§Ã£o.3. Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudÃªncia consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciaÃ§Ã£o da matÃ©ria a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea a do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0019434-81.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (7ª Vara Penal)
APELANTE: EWERTON CARLOS DOS SANTOS CORRÊA - Adv. Daniel Castilho OAB 13.378
APELANTE: LUCAS VIANA FERREIRA - Adv. Cádna Fernanda Pinheiro OAB 16.682
APELANTE: PATRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA - Adv. Cádna Fernanda Pinheiro OAB 16.682
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (juiz convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÊS RÉUS. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. DUAS VÍTIMAS.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INOCORRÊNCIA.

DOSIMETRIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há que se absolver os acusados da prática dos crimes de latrocínio (na forma consumada e tentada), já que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento das vítimas, possuem plena validade, mormente quando foram confirmadas em juízo. Precedentes.
2.

Uma vez que as penas bases fixadas para os recorrentes Lucas Viana e Patrique Ribeiro, para ambos os delitos, foram fixadas dentro dos limites da proporcionalidade e adequação, resta inviável a sua modificação.
3.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DOS PRESENTES RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EWERTON CARLOS DOS SANTOS CORRÊA, LUCAS VIANA FERREIRA e PATRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA,
através de advogados distintos, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara penal da Capital, que os condenou nos seguintes termos:

EWERTON CARLOS DOS SANTOS CORRÊA
:

Contra a vítima
Damon de Souza
: pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 30 (trinta dias multa), pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal (crime de latrocínio)
; e, contra a vítima
Manoel Raymundo Nunes de Souza
: pena de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, pela prática do
crime previsto no artigo 157, §3º, última parte, c/c art. 14, ambos do Código Penal
(crime de latrocínio tentado), que após concurso formal impróprio,
restou fixada em definitivo em
40 (quarenta) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias multa,

a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

LUCAS VIANA FERREIRA:

Contra a
vítima Damon de Souza
: pena de
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 30 (trinta dias multa)
,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, última parte, do Código Penal (crime de latrocínio)
; e, contra a vítima
Manoel Raymundo Nunes de Souza
: pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, pela prática do
crime previsto no artigo 157, §3º, última parte, c/c art. 14, ambos do Código Penal (crime de latrocínio tentado)
, que após concurso formal impróprio,
restou fixada em definitivo em
42 (quarenta e dois) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

PATRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA:

Contra a vítima
Damon de Souza
: pena de
23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta dias multa)
, pela prática do crime previsto no artigo
157, §3º, última parte, do Código Penal (crime de latrocínio)
; e, contra a vítima
Manoel Raymundo Nines de Souza
: pena de
14 (quatorze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, pela prática do
crime previsto no artigo 157, §3º, última parte, c/c art. 14, ambos do Código Penal (crime de latrocínio tentado)
, que após concurso formal impróprio,
restou fixada em definitivo em
37 (trinta e sete) anos de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias multa,

a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória, em suma, que:
¿no dia 03/09/2014, por volta das 20:30 horas, os denunciados
PATRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA, EWERTON CARLOS DOS SANTOS CORRÊA e LUCAS VIANA FERREIRA
adentraram no interior da residência localizada na Rua Castor, nº 22, bairro Tapanã, nesta cidade, por meio da laje superior do imóvel, mais propriamente pelo forro da cozinha, ocasião em que anunciaram o assalto e renderam o casal Manoel Raimundo Nunes de Souza e Maria Amélia Maciel de Souza, os quais se encontravam numa das dependências da residência, sendo que o denunciado LUCAS VIANA FERREIRA portava uma arma de fogo, tipo revólver, cor preta, calibre 32.
Nesta ocasião, quando o casal de vítimas estava totalmente rendido e pedia as denunciados que agissem com calma e que levassem o que quisessem, o filho do casal de nome Damon de Souza, que estava em outra dependência do imóvel, ao ouvir o barulho, foi até o local e, ao perguntar o que estava acontecendo, foi imediatamente atingido por 2 (dois) tiros deferidos pelo denunciado LUCAS, os quais o atingiram na região do abdômen e do tórax.
Ato contínuo, a vítima Manoel Raimundo, ao presenciar o baleamento de seu filho, intercedeu para que não lhes causassem mais nenhum mal, foi quando o denunciado LUCAS disparou contra a vítima Manoel Raimundo um tiro que o atingiu na região dos flancos, oportunidade em que os denunciados empreenderam fuga pelo mesmo local por onde haviam entrado, conseguindo roubar apenas o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) entregues pela Sra. Maria Amélia.
As vítimas foram socorridas por moradores do local, que os encaminharam ao Pronto Socorro da Upa, tendo o Sr. Manoel Raimundo sido internado em estado grave e o Sr. Damon de Souza evoluído à óbito em razão dos ferimentos sofridos.
Em depoimento na Delegacia de Polícia, as vítimas sobreviventes afirmaram que os denunciados haviam assaltado a residência no mês anterior, mais propriamente no dia 08/08/2014, ocasião em que invadiram a casa e de lá subtraíram diversos objetos. (...).¿

A denúncia foi recebida (fls. 06/09), e após regular trâmite processual, foi julgada procedente, e os réus condenados nas sanções supra citadas (sentença fls.166/193), decisão contra a qual se insurge a defesa de todos os condenados, por meio de advogados distintos.

Patrique Ribeiro de Oliveira e Lucas Viana Ferreira
, em idênticos pedidos, mas em peças distintas, pugnaram, por meio da mesma advogada constituída, que: ¿
reformem a respeitável sentença (...) ABSOLVENDO OS APELANTES, uma vez que não existem provas suficientes que demonstrem a sua participação na ação delituosa, e caso não seja o entendimento (...), que reforme a referida sentença no tópico que diz respeito à aplicação da pena no mínimo legal, e ainda comprovada a causa de atenuação da pena.¿ (
textuais). Por fim, requerem o direito dos réus de recorrerem em liberdade (fls. 202/215; 216/229).

Às fls. 287, consta Certidão atestando o envio equivocado do feito à Defensoria Pública para que apresentasse razões de apelação do réu Ewerton Correa, que foram apresentadas pelo citado Órgão (razões fls. 255/265).

O advogado constituído do réu
Ewerton Carlos dos Santos Correa
apresentou razões, requerendo a ratificação das razões apresentadas pela Defensoria Pública, onde pugna pela absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo,
¿
haja vista não existir prova judicializada suficiente para a realização de uma condenação, (...) pois ausente prova produzida em audiência que conforme a participação do deferente, levando em consideração que o mesmo não foi reconhecido por nenhuma das testemunhas presenciais¿.
Textuais.

(fls. 276/285).

Em contrarrazões (fls. 238/246; 267/274), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão opinou pelo conhecimento e não provimento dos recursos de apelação (fls. 291/310).

É o relatório.

À revisão do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes.

Belém, 09 de março de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Afirmo, desde logo, que resta incabível acolher o pedido de absolvição dos réus, vez que a sentença condenatória se firmou em provas robustas e incontroversas da conduta delitiva. Vejamos:

A materialidade dos crimes resta demonstrada nos laudos de balística (fl. 21), certidão de óbito da vítima Damon de Souza (fl. 28), laudo de necropsia médico-legal na vítima Damon Souza (fls. 55/56), bem como pelos depoimentos das testemunhas, os quais confirmam a morte da já citada vítima Damon de Souza, bem como a lesão corporal decorrente de disparo de arma de fogo ocasionada na vítima Manoel Raimundo Nunes de Souza, pai de Damon.

No que tange à autoria, tenho que igualmente restou sobejamente provada por meio de provas extrajudiciais que foram confirmadas em juízo, cabendo destacar a confissão do réu Patrique Ribeiro de Oliveira, que durante o inquérito, narrou a sua participação no delito, bem como de seu irmão Ewerton (fls. 116/117).

Na mesma linha, foram as palavras da testemunha ocular
Maria Amélia Maciel de Souza
que, em sede de inquérito (fls. 07/08), narrou toda a dinâmica dos fatos, reconhecendo os três réus Ewerton (Auto de Reconhecimento fl. 47 - apenso), Lucas (Auto de Reconhecimento fl. 24 - apenso) e Patrique (Auto de Reconhecimento fl. 18 - apenso), como os autores do delito.

Prova essa, que foi confirmada em juízo e corroborados pelas demais provas testemunhais produzidas, sendo merecedora, portanto, de total credibilidade.

Sob o crivo do contraditório, a mesma vítima
Maria Amélia
(audiência degravada fl. 122)

descreveu que os assaltantes entraram pela laje do seu imóvel, tendo um dos assaltantes disparado com arma de fogo contra seu filho e seu esposo.

Narrando os fatos, disse que, a violência se deu após um dos assaltantes ter agredido o seu marido, tendo, neste exato instante, seu filho aparecido no local espantado e, imediatamente, sido alvejado pelo denunciado Lucas Viana.

Afirmou, ainda, que, um dos acusados disse ao esposo da vítima que iria atirar no mesmo porque este teria feito Boletim de Ocorrência na Polícia em razão do primeiro assalto, tendo, inclusive, este mesmo assaltante, dito para a testemunha que estavam ali cometendo o delito para subtrair o dinheiro que a vítima havia recebido no dia anterior, sendo que sabiam de tal informação em razão dos documentos subtraídos no assalto anterior.

No tocante ao ato de reconhecimento em juízo, aduziu que reconheceu o réu Lucas Viana como autor dos disparos que matou seu filho, pois o mesmo passou várias vezes na frente da sua residência em dias anteriores.

Nesse ponto, cabe frisar que, embora a vítima tenha confundido a exta pessoa que efetuou os disparos com a arma de fogo, pontuo que ela reconheceu todos os recorrentes como autores do delito, tendo a confusão sido apenas quanto ao autor dos disparos, mas nunca, em relação aos autores do delito.

Ademais, não há como ignorar o fato de a depoente, pessoa idosa, se encontrar seriamente abalada emocionalmente, somado ao fato desta ter saído do hospital poucos dias antes da audiência, o que justifica o pequeno equívoco.

Corroborado ao aqui exposto, cabe, ainda, mencionar as declarações da testemunha,
Tainá Maciel de Souza
, filha das vítimas que, em juízo,
confirma o reconhecimento efetuado por sua mãe Maria Amélia efetuado na delegacia, momento em que apontou, sem sombra de dúvidas, os três réus como sendo os autores do delito. Enfatizando, ainda que, sua mãe lhe asseverou, na ocasião, que se tratavam dos mesmos indivíduos que haviam cometido o primeiro assalto em sua residência
(audiência degravada fl. 122).

Pois bem, como visto, não resta margem para dúvidas sobre a participação do três réus na empreitada criminosa, tendo o magistrado, para chegar a autoria do delito, considerado provas judiciais e extrajudiciais - notadamente o inquérito policial em que um dos recorrentes confessa a autoria delitiva, bem como a vítima reconheceu todos os acusados, e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.
2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018).
(...)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1806842/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Nesse ponto, rejeito a pretensão recursal referente ao pleito de absolvição, conquanto hajam provas suficientes para entender a conduta dos recorrentes dentro do contexto normativo dos arts. 157, §3º, última parte, contra a primeira vítima, e art. 157, §3º, última parte, c/c art. 14, II, contra a segunda vítima.
2 - Da reforma da dosimetria das penas:

A defesa dos réus Lucas Viana e Patrique Ribeiro, pede a reforma da dosimetria das penas, para que sejam reduzidas.

Para melhor análise, passo a análise isolada da pena de cada réu, iniciando por
PATRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado assim analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP:
¿O réu agiu com
culpabilidade gravíssima, na medida em que cometeu o delito com arma de fogo e invasão da casa da vítima no período noturno, o que demonstra maior ousadia no cometimento do crime, ademais agiu com planejamento prévio na ação criminosa, pois já havia

cometido outro assalto na residência da vítima e sabia a exata data que o pai da mesma iria receber sua aposentadoria, fatos estes que demonstram uma periculosidade exacerbada na empreitada delituosa;
registra antecedentes criminais, conforme se aufere das certidões acostadas aos autos, entretanto sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ
(...).
; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito,
de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias prejudiciais, na medida em que cometeu o crime na frente da mãe da vítima, a qual presenciou seu filho ser assassinado, o que demonstra uma insensibilidade e desprezo com a vida humano acentuado; houveram consequências, porque a res furtiva não foi recuperada;
a vítima em nada influenciou a prática do delito.
Assim sendo, diante do fato da culpabilidade e das circunstâncias do crime serem altamente reprováveis no presente caso, além de ainda desfavorecer o acusado as consequências do delito, e por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. (...)
Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, tendo em vista a sua confissão, sendo válida mesmo aquela realizada apenas na fase inquisitorial, pois serviu para justificar a condenação, e a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data crime, conforme art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 02 (dois) anos a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 23 (vinte e três) anos de reclusão, o qual torno concreta e definitiva para o referido crime, por não haver agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.¿

Como se vê, o magistrado julgou a ele desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, para fixar a pena base para ambos os delitos em 25 (vinte e cinco) anos, portanto abaixo do patamar médio de pena prevista para o delito, que varia de 20 a 30 anos.

Já ao calcular a pena do réu, para o delito de latrocínio na forma tentada, o magistrado julgou a ele desfavoráveis os mesmos vetores acima descritos - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, para fixar sua pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, portanto apenas 03 (três) anos acima do patamar mínimo de pena, que varia de 20 a 30 anos.

Não vejo qualquer reparo a se fazer.

As dosimetrias encontram-se bem sopesadas e o
quantum
das penas aplicadas se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Para o réu
LUCAS VIANA FERREIRA,
o magistrado assim dosou a pena base:
¿3.1 - Do crime cometido contra a vítima Damon de Souza:
O réu agiu com culpabilidade gravíssima, na medida em que cometeu o delito com arma de fogo e invasão da casa da vítima no período noturno, o que demonstra maior ousadia no cometimento do crime, ademais agiu com planejamento prévio na ação criminosa, pois já havia cometido outro assalto na residência da vítima e sabia a exata data que o pai da mesma iria receber sua aposentadoria, fatos estes que demonstram uma periculosidade exacerbada na empreitada delituosa, por fim, tem-se o fato que a conduta do réu se mostra mais grave que a dos outros denunciados, pois foi o mesmo que efetuou os disparo de arma de fogo contra a vítima; registra antecedentes criminais, conforme se aufere das certidões acostadas aos autos, entretanto sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ (...) ; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias prejudiciais, na medida em que cometeu o crime na frente da mãe da vítima, a qual presenciou seu filho ser assassinado, o que demonstra uma insensibilidade e desprezo com a vida humano acentuado; houveram consequências, porque a res furtiva não foi recuperada; a vítima em nada influenciou a prática do delito.
Assim sendo, diante do fato da culpabilidade (especialmente a do presente réu de ser o autor do disparo de arma de fogo) e das circunstâncias do crime serem altamente reprováveis no presente caso, além de ainda desfavorecer o acusado as consequências do delito, e por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 27 (vinte e sete) anos de reclusão.
(...)¿
destaquei

Já ao calcular a pena do réu, para o delito de latrocínio na forma tentada, o magistrado julgou a ele desfavoráveis os mesmos vetores acima descritos - culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, para fixar sua pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, portanto apenas 03 (três) anos acima do patamar mínimo de pena, que varia de 20 a 30 anos.

Mais uma vez, não vejo qualquer reparo a se fazer.

As dosimetrias encontram-se bem sopesadas e o
quantum
das penas aplicadas se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 - Do pedido de recorrer em liberdade.

Entende a defesa, que a prisão preventiva resta desfundamentada, razão pela qual requer que seja concedido aos réus o direto de apelar em liberdade.

Ressalto, desde logo, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto -
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, mantendo inabalada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator